Tribunal: STF
Processo: HC 272377
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Naiguel Cristian Gomes, em favor de Tiago de Alvarenga Carvalho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.095.604/MG.
Colho da decisão impugnada:

Consta dos autos que o paciente foi preso em 12/02/2026, por suposta tentativa de homicídio contra vizinho, em contexto de desentendimento por construção de galinheiro. Em audiência de custódia, em 15/02/2026, o Juízo reconheceu a ilegalidade do flagrante e, a pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva, por garantia da ordem pública e conveniência da instrução, destacando reincidência e condenação anterior por latrocínio, além de outros registros. O Tribunal de origem manteve a segregação, assentando gravidade concreta, reiteração delitiva e inadequação de medidas cautelares diversas. 
No presente writ, o impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, com base em narrativa de desentendimento pontual que não revelaria risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
Afirma que a reincidência, isoladamente, não autoriza a prisão preventiva e que a gravidade abstrata do delito não basta para justificar a medida extrema. 
Alega que a referência judicial à necessidade de “acalmar os ânimos” e obstar suposta “saga criminosa” é genérica, sem amparo em dados individualizados ou contemporâneos, e que a proximidade do juízo de origem com os fatos não supre o dever de motivação concreta. 
Defende a suficiência de medidas cautelares alternativas, com especial viabilidade do monitoramento eletrônico, como meio adequado e proporcional para resguardar o processo, diante da ausência de elementos específicos que indiquem risco atual ou intenção do paciente de interferir na instrução. 
Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura, diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, por constrangimento ilegal decorrente de decisão sem fundamentação concreta; no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico.

No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 15.5.2026. Ainda está aberto o prazo para interposição do agravo.
Nesta Corte, requer “a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais sugere-se o monitoramento eletrônico (artigo 319, inciso IX do CPP), com a expedição do competente alvará de soltura. Por fim, pugna-se pelo recebimento e regular processamento do feito, para ao final ser concedida definitivamente a ordem impetrada.”
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, ainda com prazo aberto para interposição.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Veja-se o teor do ato impugnado:

A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
O decreto prisional foi assim fundamentado (fls. 57-59):  
Inicialmente, cumpre ressaltar que o delito imputado ao autuado, está no rol daqueles em que se autoriza a decretação da prisão preventiva. Assentada tal premissa, verifico dos depoimentos constantes no APFD que existem prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, mormente quanto a palavra da vítima e das testemunhas presenciais, no sentido de que o autuado teria praticado o delito e atentado contra a vida da vítima. A manutenção da custódia cautelar, pelo menos no momento, é forma de garantir a ordem pública, evitando a prática de novos delitos pelo autuado, bem como por conveniência da instrução criminal, posto que, em liberdade o autuado poderá interferir nas investigações. Salienta-se que a existência de atributos pessoais favoráveis (primariedade e residência fixa) por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia provisória, máxime quando atendidos os seus requisitos e pressupostos autorizadores. Válido ainda ressaltar que o postulado da presunção de inocência não impede que medidas restritivas sejam aplicadas ao autuado, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento. Certo é que, a conduta do autuado é de gravidade extrema, e a meu modesto juízo, sua colocação em liberdade, irá gerar sentimento de impunidade e ao mesmo tempo estímulo para práticas de condutas similares por outros cidadãos. Ademais, as Certidões de Antecedentes Criminais (CAC) juntadas aos autos (ID 10628535485, ID 10628536428 e ID 10628533739) demonstram que o autuado é reincidente e possui histórico de envolvimento em crimes graves, constando, inclusive, condenação anterior transitada em julgado pelo crime de latrocínio (art. 157, §3º, do CP), conforme processo nº 0007232-17.2014.8.13.0687, além de registros por outros delitos, não sendo recomendada, pois, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Penal. Também não se mostra possível a fixação de fiança, em razão do delito imputado ao autuado ser equiparado aos crimes hediondos. Sendo assim, com fulcro no artigo 312 do Código Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO. 
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta da conduta imputada — tentativa de homicídio —, tendo em vista que o paciente entrou em discussão com a vítima, realizando dois disparos de arma de fogo em sua direção. Somado a isso, o paciente possui histórico de envolvimento em crimes graves, com condenação anterior por latrocínio, denotando acentuada periculosidade social e desprezo pelas normas jurídicas. 
Desse modo, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade.

Como se vê, o paciente possui histórico de prática de delitos gravíssimos, porquanto já condenado por latrocínio, e responde atualmente por homicídio.
Conforme já sabido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).

Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).
Ademais, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015)
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente